Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700063-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação civil pública com pedido de tutela de urgência (Processo no 0707517-91.2020.8.07.0018), deferiu parcialmente a liminar para fazer as seguintes determinações (ID 78324580 do processo de origem): 1 _ AO DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 10 (dez) dias informe: 1.1 _ a quantidade de pessoas aguardando em lista de espera (prioridades vermelho, amarelo, verde e azul); 1.2 _ a média estimativa de novas solicitações mensais com base nas informações dos últimos 3 meses; 1.3 _ a média estimativa da oferta mensal de procedimentos de cateterismo cardíaco nos últimos 3 meses; 1.4 _ a média estimativa de tempo de espera para um paciente recém inserido no sistema de regulação, ou seja, qual a expectativa de espera de um usuário do SUS que tiver sua solicitação inserida neste mês de novembro de 2020, consideradas as quatro hipóteses de priorização (vermelho, amarelo, azul, verde). 2 _ AO IGESDF e ao DISTRITO FEDERAL que, de forma solidária e conjunta: 2.1 _ atendam todos os pacientes regulados para procedimento de cateterismo cardíaco com classificação de risco “vermelha” e esgotem a fila de espera no prazo de 45 dias; 2.2 _ mantenham tal classificação de risco (vermelha) com lista de espera máxima de 72 (setenta e duas) horas; 2.3 _ atendam a todos os pacientes regulados para procedimento de cateterismo cardíaco com classificação de risco “amarela” e esgotem a fila de espera no prazo de 60 dias; 2.4 _ mantenham tal classificação de risco (amarela) com lista de espera máximo de 10 dias; 2.5_ atendam a todos os pacientes regulados para procedimento de cateterismo cardíaco com classificação de risco “verde” no prazo de 80 dias; 2.6_ mantenham tal classificação de risco (verde) com lista de espera máxima de 20 dias; 2.7_ atendem a todos os pacientes regulados para procedimento de cateterismo cardíaco com classificação de risco “azul” no prazo de 100 dias; 2.8_ mantenham tal classificação de risco (azul) com lista de espera máxima de 30 dias. 3_ Intimem-se, PESSOALMENTE (e não por intermédio de servidores, ainda que designados para tal, nem via e-mail), por Oficial de Justiça e com A MÁXIMA URGÊNCIA, o Distrito Federal, o Secretário de Saúde do DF, ou quem o substitua, o Núcleo de Judicialização da Saúde da Secretaria de Saúde do DF e o Diretor do IGESDF para cumprirem imediatamente a presente decisão. 4 _ Concedo, ainda, ao Distrito Federal e ao Diretor do IGESDF o prazo máximo de 10 (dez) dias para apresentarem, por escrito, resumo dos pontos que pretendem discutir na audiência preliminar e proposta de acordo. 4.1 _ Cumprido o item 4, designe-se, com a máxima urgência, data para a realização de audiência preliminar. 4.2 _ Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos. 5 _ Defiro o pedido ID 77598940. Excluam-se os documentos anexados por equívoco. 6 _ Corrija-se o cadastramento no PJE (classe judicial). 7 _ Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se em horário especial, em regime de plantão e por oficial de justiça. 8 _ Autorizo o Senhor Diretor do Cartório Unificado a firmar em nome próprio eventuais expedientes de comunicação da presente decisão às autoridades acima referidas, se necessário. Em suas razões recursais (ID 22417247), o agravante sustenta que, a despeito da demanda reprimida, vem empreendendo esforços para aumentar o número de atendimentos cirúrgicos e reduzir o tempo de espera dos pacientes que necessitam de cirurgias cardíacas pediátricas ou da realização de cateterismo. Alega que o Judiciário não tem competência para determinar políticas públicas de saúde, tampouco para traçar um cronograma de realização dos atendimentos cirúrgicos, já que se trataria de competência exclusiva do Poder Executivo. Salienta que a agravada não apontou se a demora nos atendimentos cirúrgicos decorre de escassez relativa ou absoluta. Argumenta que apenas a área técnica do Poder Executivo possui atribuição para estabelecer prazos para a solução do problema. Tece considerações a respeito da judicialização da saúde. Destaca que os atendimentos promovidos pelas unidades de saúde pública devem observar os princípios da isonomia, universalidade, integralidade, sem descuidar das estritas regras de regulação. Acrescenta que os materiais médicos e os recursos humanos postos à disposição dos pacientes devem ser adquiridos em obediência aos princípios licitatórios. Faz alusão à doutrina Chenery, a qual assevera que, ante o grau de sofisticação e de tecnicidade que envolve as decisões administrativas, o Poder Judiciário não possuiria expertise para determinar solução em sentido diverso. Defende que o magistrado deve analisar o impacto de sua decisão no orçamento da unidade federada, tendo em vista a teoria do consequencialismo judicial e o disposto no artigo 22, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Acrescenta que o estabelecimento de prazos exíguos pode implicar o descumprimento da decisão judicial e, por consequência, a imposição de pesadas multas processuais, o que trará prejuízos ao erário. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão. Preparo dispensado, haja vista a isenção legal. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante. Conforme informa o próprio agravante em suas razões recursais (ID 22417247, pág. 4, e ID 22417248, pág. 44), o tempo de espera atual para o procedimento cirúrgico de cateterismo na rede pública do Distrito Federal é de no mínimo 110 dias para os pacientes enquadrados na faixa vermelha, ou seja, para aqueles que necessitam com a máxima urgência de cirurgia. Os prazos informados para as demais faixas foram: 287 dias (amarelo), 293 (verde) e 292 dias (azul). Sobre o tema, vale destacar o conteúdo do Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde, verbis: ENUNCIADO No 93 - Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso em análise, trata-se de procedimento cirúrgico de extrema necessidade, uma vez que a sua não realização poderá implicar, consoante registrado em parecer técnico acostado aos autos (ID 77703353, da origem), a morte daqueles pacientes que dele necessitem de maneira emergencial. Logo, ao menos nesse juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravado tem falhado em seu dever de prestar atendimento médico necessário e emergencial em prazo razoável, o que ofende o direito à saúde, previsto constitucionalmente. Confira-se o teor do artigo 196, da Constituição Federal: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por oportuno, destaco precedente em que me manifestei no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. REDE PÚBLICA. URGÊNCIA. DEVER CONSTITUCIONAL. DEMORA. PRAZO RAZOÁVEL EXTRAPOLADO. Consoante disposição contida no artigo 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Conselho Nacional de Justiça, em decorrência de sua III Jornada de Direito da Saúde, editou o enunciado de no 93, no sentido de que, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Demonstrado nos autos que a espera da autora pela consulta extrapola o prazo considerado como razoável para demandas congêneres, e que seu quadro geral de saúde tem apresentado piora, a garantia de seu direito consagrado constitucionalmente à saúde é medida que se impõe. (Acórdão 1242797, 07046256920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020) Em caso análogo, este Tribunal de Justiça decidiu em igual sentido: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CATETERISMO INTERVENCIONISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBETE No 421 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - As garantias à vida e à saúde encontram-se alçadas na Constituição Federal (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 207) à categoria de direitos fundamentais, portanto, de aplicabilidade e eficácia imediatas, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 2 - Patente a necessidade de a Autora se submeter ao tratamento cirúrgico de cateterismo intervencionista, impõe-se ao Poder Público disponibilizar os meios necessários à manutenção da vida, realizando o procedimento em hospital da rede pública ou até mesmo arcando com as despesas oriundas de sua execução em hospital da rede privada para paciente carente de recursos, em iminente risco de morte. 3 - "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Verbete no 421/STJ). 4 - A tese de que Enunciado no 421 do STJ estaria superado pelo entendimento consignado pela Corte Constitucional no bojo da Ação Rescisória no 1.937 não se confirma, haja vista que a definição da questão refere-se à interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, cuja incumbência uniformizadora é do Superior Tribunal de Justiça, que já tem delineada em sua jurisprudência a orientação firmada. Remessa Necessária e Apelação Cível providas. (Acórdão 1198237, 07091025220188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 5/9/2019) Instado a se manifestar na origem, o Ministério Público opinou pelo deferimento da tutela de urgência, oportunidade em que destacou que o controle judicial das políticas públicas, em se tratando de direito fundamental, incluso no sentido de mínimo existencial, justifica-se, excepcionalmente, quando se demonstre que a Administração não está atuando nos limites estabelecidos pela lei, como na hipótese dos autos, ante a morosidade inaceitável na oferta de procedimento de cateterismo cardíaco pelo SUS do Distrito Federal. Inclusive é esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal consoante julgado RE 642.536 AgR, rel min. Luiz Fux, j. 5-2-2013, 1a T, DJE de 27-2- 2013. (ID 77996469, dos autos originários). Observa-se, ainda, que o agravante já apresentou contestação, no bojo da qual discorre acerca de argumentos jurídicos, sem apresentar, contudo, justificativa fática plausível para a longa e demorada fila estabelecida para a realização dos procedimentos cirúrgicos de cateterismo (ID 80614488, dos autos originários). Embora argumente, em suas razões, sobre a necessidade de perquirir se a escassez é relativa ou absoluta, não aponta, de forma objetiva e capaz de suplantar a máxima prioridade que deve ser conferida ao direito à saúde, o motivo do prazo excessivo de espera para a intervenção cirúrgica em destaque. Daí, sem a verificação, em cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida, deve ser mantida a r. decisão agravada, sem prejuízo de a questão ser apreciada, de modo vertical, após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator